Tribunal: TJMT
Processo: 0006751-97.2012.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006751-97.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), HELOIZO JOSE DA CONCEICAO - CPF: 137.941.911-53 (APELADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE
– OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – AVALIAÇÃO PELO PERITO NO VALOR DA GARANTIA DO JUÍZO –
CONCORDÂNCIA COM A AVALIAÇÃO
–
JUSTA INDENIZAÇÃO – LEVANTAMENTO DE 20% REMANESCENTE DO VALOR DEPOSITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5º, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

2. Analisando-se o laudo pericial, verifica-se que o valor apontado para indenização da faixa de terreno a desapropriar (19,90m2) foi avaliada em R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), tendo levado em consideração as peculiaridades do imóvel, devendo o valor apurado nela prevalecer, até porque houve concordância das partes.

3. A sentença de 1º grau deixou claro que o valor da indenização refere-se tão somente ao importe de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), já depositado nos autos, sendo determinado o levantamento dos 20% (vinte por cento) remanescente, sendo

que, em momento algum a sentença determinou a restituição das benfeitorias, conforme alegado pelo Apelante.

4.Assim, foram atendidos os requisitos legais para apurar o justo valor da indenização, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
nos autos da Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão na Posse nº
º 6751- 97.2012.8.11.0002, código: 287403,
movida em desfavor de
HELOIZO JOSE DA CONCEIÇÃO
,
que julgou procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, a fim de ordenar a transferência da área de 19,90m2 do terreno localizado na Rodovia Mário Andreaza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula nº 36.935, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, para o nome do Requerente, ante o depósito a titulo de indenização, no valor de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), já depositados pelo autor.

Como causa de pedir, sustenta que o deposito prévio em juízo, deu—se a titulo de caução, a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização, e não a titulo de indenização por eventuais benfeitorias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para excluir a indenização ao recorrido na faixa de domínio publico.

Contrarrazões apresentada pelas partes apeladas – id. 12007962 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 13770480 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente o pedido de Desapropriação formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, a fim de ordenar a transferência da área de 19,90m2 do terreno localizado na Rodovia Mário Andreaza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula nº 36.935, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, para o nome do Requerente, ante o depósito a titulo de indenização, no valor de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), já depositados pelo autor.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
18/04/2012
a Ação de Desapropriação com pedido de liminar para Imissão provisória na Posse, contra
HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
, visando desapropriar a área de 19,90m2 do imóvel localizado na Rodovia Mário Andreazza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula n.º 36.935, do 1º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Várzea Grande-MT, em face das obras de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de imissão provisória na posse mediante o depósito prévio do valor de avaliação, correspondente ao montante de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos) (ID. 12007971).

Diante disso, o Estado procedeu com o depósito judicial exigido (ID. 12007985), sendo deferido o levantamento do percentual de 80% (oitenta por cento) do valor correspondente ao depósito judicial, em favor do Requerido/Heloizo (ID. 12007957).

Após, sobreveio sentença, com o seguinte dispositivo:

“(...) Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido de Desapropriação formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de HELOIZO JOSÉ DA CONCEIÇÃO, a fim de ordenar a transferência da área de 19,90m2 do terreno localizado na Rodovia Mário Andreaza, s/n, Bairro Guarita II, em Várzea Grande/MT, registrados sobre a matrícula nº 36.935, do 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande, para o nome do Requerente, ante o depósito a titulo de indenização, no valor de R$ 2.783,61, já depositados pelo autor.

Após o levantamento dos 20% (vinte por cento) remanescente do valor depositado, atualizados pela instituição financeira depositária, expeça-se carta de adjudicação, servindo essa sentença como titulo hábil para a transferência de domínio às finalidades de interesse social propostas na desapropriação.

Cumpridas as determinações acima, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, em consonância com o art. 487, inciso III, a do Código de Processo Civil.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios por serem beneficiários da Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, realizadas as comunicações de praxe e baixas de estilo, arquivem-se.

P. R. I.”

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito de indenização.

Pois bem, ressalto que a desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5º, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

Inicialmente, verifico que a intervenção supressiva da autora na propriedade da ré atendeu a todas as exigências do devido processo legal, tanto no que diz respeito à observância das regras procedimentais quanto aos princípios constitucionais regentes da administração.

Com efeito, a Constituição impõe que o expropriado deve ser compensado mediante justa indenização, definida pelo excelso jurista Celso Antônio Bandeira de Mello como:

"(...) aquela que corresponde real e efetivamente ao valor do bem expropriado, ou seja, aquela cuja importância deixe o expropriado absolutamente indene, sem prejuízo algum em seu patrimônio. Indenização justa é a que se consubstancia em importância que habilita o proprietário a adquirir outro bem perfeitamente equivalente e o exime de qualquer detrimento.
Para que assim se configure deve incluir juros moratórios, juros compensatórios, correção monetária, honorários advocatícios e outras despesas (...)." (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29ª ed. rev. e atual. - São Paulo: Malheiros, 2012. p. 900)

No caso em apreço, verifica-se que o valor da justa indenização foi estabelecido pelo magistrado de primeiro grau com escopo no laudo pericial confeccionado fundamentadamente por perito idôneo e equidistante das partes, que atendeu ao comando do artigo 26 do Decreto-Lei 3.365/1941, segundo o qual:

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.
(Grifou-se)

Analisando-se o laudo pericial de ID. 12007963, verifica-se que o valor apontado para indenização da faixa de terreno a desapropriar (19,90m2) foi fixada no mínimo de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), tendo levado em consideração as peculiaridades do imóvel, devendo o valor apurado nela prevalecer, até porque houve concordância das partes.

O Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou entendimento nesse sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. O TRF, após apreciação minuciosa dos fatos, concluiu que o laudo do perito oficial está conforme os ditames legais.
2. No ordenamento jurídico pátrio, o magistrado é livre para apreciar motivadamente as provas produzidas no processo, dando-lhes o valor que bem entender. No sistema de valoração de provas adotado pelo CPC, não há procedência de um tipo de prova sobre outro, como na idade média, período no qual as provas possuíam valores pré-estabelecidos.
3. Por isso, não procede a irresignação do recorrente quanto ao pronunciamento do magistrado singular, porque ele apreciou adequadamente todas as provas colacionadas aos autos e concluiu fundamentadamente sua decisão.
4.
O valor da indenização deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço, pouco importando a data da imissão na posse ou mesmo a da avaliação administrativa
. Resp 1.314.758/CE, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013) e AgRg no Resp 1.395.872/CE, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/10/2013).
5. É pacífica a jurisprudência que admite a incidência de juros compensatórios em matéria de desapropriação para fins de reforma agrária, mesmo com relação aos TDAs, operando-se sobre estes a correção monetária.
6. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1459124/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 10/10/2014)

Além disso, o laudo pericial apurou o valor das benfeitorias no total de R$ 90.865,50 (noventa mil oitocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

No entanto, a sentença de 1º grau deixou claro que o valor da indenização refere-se tão somente ao importe de R$ 2.783,61 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), já depositado nos autos, sendo determinado o levantamento dos 20% (vinte por cento) remanescente.

Portanto, em momento algum a sentença determinou a restituição das benfeitorias, conforme alegado pelo Apelante.

Assim, entendo que foram atendidos os requisitos legais para apurar o justo valor da indenização, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021